Tribunal: TJBA
Processo: 8066329-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066329-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: NELSON DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
ANNE SILVEIRA XAVIER

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADAS. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão saneadora proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, afastou a prescrição decenal, manteve o benefício da gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de realização de perícia contábil, declarando saneado o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela má-gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para o processamento do feito deve ser da Justiça Federal; (iii) determinar se há prescrição da pretensão autoral; e (iv) verificar a necessidade de realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder à demanda, dado que, como administrador do programa PASEP, é responsável pela manutenção das contas individualizadas e pela aplicação de índices de correção monetária e juros, nos termos do art. 10 do Decreto 4.751/2003 e conforme jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1150).

2. A competência para julgamento permanece na Justiça Estadual, conforme art. 109 da CF/1988 e Súmula 42 do STJ, considerando que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista e a União não figura como parte no processo.

3. A prescrição da pretensão autoral não se configura, uma vez que, de acordo com o princípio da actio nata (art. 189 do CC/2002), o prazo decenal estabelecido pelo art. 205 do CC/2002 inicia-se com a ciência inequívoca da lesão, fato ocorrido em 2023, enquanto a ação foi ajuizada em 2024.

4. O indeferimento da realização de perícia contábil justifica-se pela ausência de complexidade na controvérsia, sendo suficientes os documentos já encartados aos autos para análise do ponto controverso, conforme precedentes do STJ e Cortes Estaduais.

5. Quanto à gratuidade de justiça, prevalece a presunção legal de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC/2015), não desconstituída por ausência de elementos concretos apresentados pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder a ações que discutam má-gestão ou desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2. A competência para julgar demandas contra o Banco do Brasil, enquanto sociedade de economia mista, é da Justiça Estadual, salvo envolvimento direto da União.

3. A prescrição para pretensão de ressarcimento de valores relacionados ao PASEP é decenal (art. 205 do CC/2002), iniciando-se com a ciência inequívoca do dano.

4. É desnecessária a realização de perícia contábil quando os documentos juntados aos autos são suficientes para elucidar a controvérsia.

5. A gratuidade de justiça deve ser mantida na ausência de elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência econômica do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109; CC/2002, arts. 189 e 205; CPC/2015, art. 99, § 3º; Decreto 4.751/2003, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/08/2022; TJ-DF, Apelação Cível 07212877120218070001, Rel. Renato Scussel, DJe 02/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8066329-03.2024.8.05.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

2

Procurador(a) de Justiça